Tribunal: TJDFT
Processo: 0007885-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007885-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19153113, deferiu-se a complementação da RPV n. 0713317-82.2015.8.07.0016, por tratar-se de hipótese permissiva de complementação (substituição de índices de atualização) e por ter sido a impugnação dos valores apresentada pelo exequente no momento processual oportuno. Feitos os cálculos do saldo remanescente, ao ID: 21821198, o exequente manifestou-se favorável e requereu a expedição das RPVs (ID: 22660433). O Distrito Federal, por outro lado, consignou que há divergência metodológica na apuração do saldo parcial/diferença devida, considerando que após encontrar o saldo parcial, este deve sofrer o expurgo dos juros (ID: 22820932). Ao ID: 23300784, determinou-se a retificação dos cálculos de ID: 21821198, por aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 25361601, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 25889158). O Distrito Federal, por sua vez, argumentou que o art. 2o da Lei n. 12.703/2012 só deve ser aplicado para corrigir o saldo dos depósitos de poupança já efetuados até a data de entrada em vigor da Medida Provisória n. 567, de 3 de maio de 2012 (ID: 26050629). É o histórico necessário. DECIDO. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Outrossim, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 25889158). Verifica-se não ocorrer anatocismo nos cálculos acostados ao ID: 21821198, como argumenta o ente federativo, tendo em vista que não se computou os valores de forma capitalizada. O valor principal corrigido e os juros mensais são calculados e abatidos separadamente, evitando-se assim a incidência de juros sobre juros. Diante disso, retifico a decisão de ID: 23300784 somente para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para corrigir os valores que originaram a RPV n. 0713317-82.2015.8.07.0016 (ID: 11951517), em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e indicar a diferença devida aos credores para expedir a complementação dos valores, tendo em vista que os créditos já foram parcialmente depositados ao ID: 17290951. Destaquem-se os honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Elaboradas as planilhas, às partes. Ressalvo que, caso a soma da RPV já paga com o referente à complementação seja superior a 40 salários-mínimos, deverão as partes renunciar ao excesso para fins de recebimento pela via do RPV. Brasília, 23 de junho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador